Tribunal: TJPA
Processo: 0800857-85.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800857-85.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: DURVALINA DA SILVA OLIVEIRA

PROCURADOR: SAULO MATHEUS TAVARES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0800857-85.2019.8.14.0000

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO

MÉDICO

ADVOGADO:
KAIO DE OLIVEIRA SANTOS

AGRAVADA:
DURVALINA DA SILVA OLIVEIRA

ADVOGADO: SAULO MATHEUS TAVARES DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE EMRGÊNCIA, ACIDENTE DE CONSUMO. MEDIDA LIMINAR. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FRATURA DO RÁRIO DISTAL. IMPOSSIBILIDADE PARA O TRABALHO. COMPROVAÇÃO. ATIVIDADE AUTÔNOMA DECLARADA. PROVA FRÁGIL. DOCUMENTO UNILATERAL. ALIMENTOS INDEVIDOS. DECISÃO CASSADA.

1.

Trata-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, fixando alimentos provisionais de um salário mínimo em favor da autora, sendo 50% à conta do agravante e 50% pelo litisconsorte passivo.;

2.

A verba alimentícia fixada na decisão agravada se equipara a lucros cessantes, que consistem em instituto de natureza civil, disciplinado no art. 402 do Código Civil, cuja disposição assenta que: salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidos ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar, sendo estes os lucros cessantes;

3.

No caso concreto, o dano decorre do trauma acidentário sofrido, em 5/4/2018, pela agravada enquanto atendida na ala de urgência do Hospital Porto Dias (litisconsorte conveniado com a agravante), que resultou em fratura do rádio distal (punho esquerdo), que a impossibilitou temporariamente para o trabalho. É a informação contida no laudo médico datado de 3/8/2018;

4.

A exordial informa que a autora foi obrigada a suspender sua atividade complementar de renda, qual seja o trabalho autônomo de revendedora da empresa de cosméticos Avon. Como prova, carreou apenas declaração, firmada por outra revendedora, sem firma reconhecida e sem qualquer marca da empresa. O documento foi impugnado pela defesa em contestação e, de fato, na formatação apresentada, não possui o condão de comprovar a efetiva fonte de renda da autora;

5.

Não havendo falar-se em lucros cessantes, afastada a necessidade de prestação de alimentos, pelo que deve ser cassada a decisão agravada, porquanto não se coadune com a prova dos autos, cujo ônus competia à requerente, que dele não se desincumbiu a contento;

6.

Agravo de instrumento conhecido e provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Trata-se de
agravo de instrumento
, interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

contra decisão interlocutória (Id 7903617 – autos principais)
proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos (Processo nº 0811633-63.2018.8.14.0006), ajuizada por DURVALINA DA SILVA OLIVEIRA, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência,
fixando alimentos provisionais de um salário mínimo em favor da autora, sendo 50% à conta do agravante e 50% pelo Hospital Porto Dias - litisconsorte passivo.

Em suas razões, a agravante sustenta que o acidente sofrido pela agravada, durante o atendimento de urgência no Hospital Porto Dias, deu-se por culpa exclusiva da vítima, que descumpriu as orientações da assistência hospitalar e foi imprudente ao levantar da cadeira, ocasionando a queda que resultou na fratura de seu punho esquerdo. Afirma que os alimentos são indevidos na medida em que não comprovada a fonte de renda que teria sido obstada pelo acidente, tampouco a efetiva impossibilidade de trabalho, porquanto já passados mais de dez meses do trauma. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a cassação da medida liminar deferida na origem.

Decisão interlocutória deferindo o pedido de efeito suspensivo recursal (Id. 1463159).

Contrarrazões no Id. 164328, infirmando os termos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso com a manutenção da decisão agravada.

Instadas as partes acerca da possibilidade de acordo (Id. 3836636), ambas se manifestaram negativamente (Ids. 3903393 e 3903398).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo ao exame do mérito em questão.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos, deferiu parcialmente o pedido de medida liminar nos termos dispositivos seguintes:

Ante o exposto, DEFIRO em parte a tutela de urgência pleiteada para fixar em um salário mínimo os alimentos provisórios devidos na ordem de 50% para cada acionada. O pagamento deverá ocorrer até o dia 10 de cada mês mediante recibo ou depósito em conta corrente eventualmente informada pela parte acionante.

Nos termos do inciso I do art. 1015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, tal qual a decisão agravada.

Segundo o art. 300, os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência são a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A presente demanda deve ser dirimida à luz do Código de Defesa do Consumidor, dada a natureza da contratação de serviços de saúde à luz do §2º do art. 3º do CDC.

A verba alimentícia fixada na decisão agravada se equipara a lucros cessantes, que consistem em instituto de natureza civil, disciplinado no art. 402 do Código Civil, cuja disposição assenta que:
salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidos ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

A parte final do dispositivo é que remete ao conceito de danos emergentes e de lucros cessantes. Por danos emergentes entende-se o que a vítima efetivamente perdeu e, por lucros cessantes, o que deixou de perceber, por culpa alheia. É o que a doutrina intitula de perda do lucro esperado.

No caso concreto, o dano decorre do trauma acidentário sofrido, em 5/4/2018, pela agravada enquanto atendida na ala de urgência do Hospital Porto Dias (litisconsorte conveniado com a agravante), que resultou em fratura do rádio distal (punho esquerdo), que a impossibilitou temporariamente para o trabalho. É a informação contida no laudo médico (Id. 6929664 – autos principais), datado de 3/8/2018.

Sem ainda adentrar o mérito da probabilidade do direito ao pedido principal, que orienta as balizas da medida liminar, importa perquirir se o advento acidentário impediu que a autora auferisse o quanto habitualmente percebia antes do evento.

À guisa disto,
a exordial informa que foi obrigada a suspender sua atividade complementar de renda, qual seja o trabalho autônomo de revendedora da empresa de cosméticos Avon. Como prova, carreou apenas a declaração de Id. 6929692, firmada por outra revendedora, sem firma reconhecida e sem qualquer marca da empresa. O documento foi impugnado pela defesa em contestação de Id. 8349516.

De fato, a declaração em relevo afigura-se insubsistente à demonstração da atividade da agravada; na medida em que, se presta serviços a uma empresa de grande porte, minimamente, deveria comprová-los com declaração da própria tomadora dos serviços, atendidas as formalidades legais. O termo colacionado a este fim é unilateral e frágil, pelo que não pode ser considerado prova idônea da ocupação da agravada.

Desta feita, afastada a fonte de renda, não remanescem motivos que justifiquem a prestação de alimentos, haja vista não comprovado que a autora deixou de perceber seus ganhos financeiros em razão do evento danoso.

Demais disso, não é de se olvidar que a ação somente foi proposta em 16/10/2018, seis meses depois do acidente, que ocorreu em 5/4/2018; o que não é determinante, mas sugestivo da falta de urgência na prestação pleiteada. Isto, somado ao mais dos autos, resulta na conclusão pelo indeferimento da liminar postulada.

Neste passo, deve ser cassada a decisão agravada, por não se coadunar com a prova dos autos, cujo ônus competia à requerente, que dele não se desincumbiu a contento.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao
agravo de instrumento, para cassar a decisão agravada que deferiu liminar de prestação de alimentos provisórios em favor da agravada. Tudo
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,

de

de 2021.

.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 28/06/2021